Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-70.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006706-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SOARES CAMPOS - CPF: 181.406.531-87 (APELADO), MURIEL FROES CAMARGO - CPF: 438.292.928-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA -
FRAUDE – CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO DESCONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO – INCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE EM INQUÉRITO POLICIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO - VIABILIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO –
PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque o fato gerou a indicação da autora como “suspeita” em auto de investigação policial e seu comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos sobre fato criminoso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento
.

II – O valor da indenização, se fixado em quantia exorbitante, dever ser reduzido para um patamar razoável e proporcional ao caso concreto.

III - Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA SOARES CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a operadora de telefonia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer relação com a suposta fraude perpetrada por terceiro que se apropriou dos dados da autora e habilitou a linha, com o qual não guarda qualquer vínculo.

Diz que o uso de dados da requerente por criminosos, se deu por culpa exclusiva da vítima, por descuido com suas informações pessoais, anterior ao fato ocorrido.

Fala que não pode ser responsabilizada pelos supostos danos experimentados pela requerente, uma vez que não foi ela quem intimou a autora para prestar esclarecimentos, mas sim a autoridade policial.

Aduz que o fato de ter sido intimada para colaborar com investigação policial, não configura abalo psíquico capaz de viabilizar reparação por dano moral.

Com essa narrativa, postula para que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Ao final, pugna para que os juros de mora incidam a partir da data da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 239007186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Eminentes pares:

Como dito, a apelante incialmente alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui qualquer responsabilidade diante da fraude noticiada.

Sem razão a apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, mostra-se que restou devidamente demonstrada a participação da operadora de telefonia na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, é evidente a legitimidade ad causam da própria para compor a lide.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da empresa requerida, que permitiu que terceiros habilitassem linha telefônica em seu nome, desprovidos de autorização.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, ainda que o evento lesivo decorra de fraude praticada por terceiro, “não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados” (AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3º), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos

termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade da assinatura consignada no contrato, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiro.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...) (AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”. (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE NOVE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...). Uma vez que a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento/benefício da autora, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide. (...).- (N.U 1036236-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo.

No caso em apreço, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Telefônica Brasil S/A, após ter sido intimada para ser ouvida em inquérito policial, no qual investigava crime de estelionato praticado por terceiros, mediante utilização de linha de telefone, de n. (11) 93390-5658, que se encontrava habilitada em seu nome.

Disse que é cliente da empresa requerida há mais de 10 (dez) anos, sob o número de telefone (65) 99989-2331 e, que não aderiu, nem sequer, autorizou a adesão de nova linha telefônica em seu nome.

Falou que tomou conhecimento do fato somente depois de ter comparecido a uma loja da VIVO para aquisição de um novo aparelho telefônico por pontos (programa fidelidade), porém, a compra não foi autorizada, devido a existência de restrição interna.

Relatou que a requerida, ao tomar conhecimento do inquérito em andamento e ciente de que a autora não era a responsável pela linha telefônica, procedeu com a exclusão da inscrição indevida e, por conseguinte, cessou as incessantes cobranças internas.

Com essas narrativas, postulou pela reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a operadora de telefonia busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

Isso porque, a autora/apelada sustenta que desconhece a existência de relação jurídica entre as partes referente a linha telefônica habilitada em seu nome, de modo que incumbia a ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea a

legitimidade da contratação, conforme prevê o art. 373, II do CPC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora/apelada.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre a ora autora/apelada e a empresa de telefonia referente a linha telefônica impugnada, uma vez que a requerida ora apelante, sequer colacionou aos autos o instrumento de contrato que pudesse demonstrar que o ajuste foi regularmente celebrado pela requerente.

Neste contexto, não há como deixar de reconhecer que a inclusão do nome da autora em procedimento policial investigativo, decorrente da falha da prestação de serviços da operadora de telefonia, importa em ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DA AUTORA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM DELEGACIA EM ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque o fato gerou a indicação da

autora como “suspeita” em auto de investigação policial e seu comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos sobre fato criminoso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1017035-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Relativamente ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE

DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, somados as reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara em casos desta natureza, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADO - CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –

POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta-corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1001065-05.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

Por derradeiro, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação extracontratual, incide ao caso o enunciado sumular de n. 54 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, ao revés do que tenta fazer crer a apelante, os juros moratórios devem ser contabilizados a partir da data do evento danoso.

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, fixar a data do evento danoso como marco inicial da incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024